Tribunal: TJDFT
Processo: 0003438-92.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0003438-92.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA SAMARITANA FONSECA LUSTOSA, MARIA SHIRLEY OLIVEIRA FERNANDES, MARIA SUELY DE ALMEIDA, MARIA TERESA ALVES DE ANDRADE, MARIA TERESA DE JESUS BRAGA, MARIA TEREZA DOS SANTOS, MARIA TEREZINHA DA SILVA, MARIA VALFRISA BRAGA DE OLIVEIRA, MARIA VIEIRA DA SILVA, MARIA VIEIRA DE MENEZES, MARIA VITORIA SILVA RODRIGUES, MARILIA MARIA AUGUSTO COELHO, MARINA CAVALCANTE DOS SANTOS, MARINALVA DE SOUSA DANTAS, MARINES MATIAS REIS SILVEIRA, MARINETE DE SOUSA SILVA, MARINETE FONSECA BARROS, MARINOSA DE OLIVEIRA ALMEIDA, MARIO RODRIGUES DA LUZ FILHO, MARIO VIEIRA DA SILVA, MARISA MARQUES DE JESUS, MARISIA ALVES BARBOSA, MARIVALDA JOSE CORREIA, MARIZA LUSTOSA, MARIZELIA ROQUETE DE MELO, MARIZETE PEREIRA DA SILVA, MARIA TEREZINHA ROSA, MARILEIA DA ROCHA RODRIGUES ANDRE, MARILUCIA AVELINO MARTINS, MARINASE VIEIRA DANTAS ARAUJO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por intermédio da peça de ID 32886031, LEANDRO BRAGA DE OLIVEIRA, herdeiro de Maria Valfrisa Braga de Oliveira, noticia o óbito da primitiva credora e requer a habilitação, com a substituição do polo ativo da demanda. Postula, ainda, a adjudicação do crédito pertencente anteriormente ao meeiro da credora originária, Sr. Francisco Costa de Oliveira, falecido em 20/4/2015 e do qual o peticionante é o único herdeiro. Intimado, o Distrito Federal conserva o silêncio, conforme certidão lançada no ID 33700029. É o relato do essencial. Decido. Extrai-se da documentação acostada a efetiva demonstração do parentesco entre o herdeiro postulante e a autora originária, bem como o fato de que o requerente é o único herdeiro do meeiro da credora primitiva, Sr. FRANCISCO DA COSTA DE OLIVEIRA, haja vista que ambos os genitores faleceram, consoante as certidões de falecimento de ID 32886048. Inclusive consta da decisão de ID 32887210 (pg. 9), proferida pelo MM. Juízo da COORPRE, em 8/6/2010, que a escritura pública de sobrepartilha da credora primitiva traz a informação de que ela deixou apenas dois sucessores, quais sejam, o postulante LEANDRO BRAGA DE OLIVEIRA e FRANCISCO DA COSTA DE OLIVEIRA, tendo aquele Juízo deferido a habilitação dos mesmos nos autos do precatório no 2006.00.2.006687-4. Desse modo, tendo o requerente comprovado a condição de herdeiro único da credora originária, defiro o pedido de habilitação, nos termos requeridos no ID 32886031, devendo a Secretaria promover as anotações e comunicações necessárias. Após, encaminhe-se o feito à COORPRE para que se proceda a retificação da requisição com a habilitação do herdeiro LEANDRO BRAGA DE OLIVEIRA. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador